Tribunal: TJPA
Processo: 0807138-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807138-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL GAIA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 217-A, C/C ART. 226, INC.II, AMBOS DO CPB E ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA LEI Nº 11.829/2008 E ART. 147, DO CPB, C/C ART. 7º, INCS. II E III, DA LEI Nº 11.340/2006, C/C ARTS. 69 E 71, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRINCÍPIO DA PRESSUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
I. G. de A
., contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal nº 0802670-56.2021.8.14.0040
.

Consta da impetração
, que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 26/03/2021, tendo sua custódia preventiva sido decretada em 28/03/2021, pela prática dos crimes previstos nos Art. 217-A, c/c Art. 226, II, ambos do CPB e Art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei nº 11.829/2008 e Art. 147, do CPB, c/c Art. 7º, II E III, da Lei nº 11.340/2006, c/c Arts. 69 e 71, da Lei Substantiva Penal.

Alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, ante a ausência de fundamentação do
decisum
constritivo, visto que a autoridade inquinada coatora se limitou a apreciar somente a gravidade abstrata do delito, bem como a referida decisão carece dos requisitos necessários à medida de exceção.

Ressalta, ainda, o ilustre causídico, que o paciente é detentor de qualidades pessoais favoráveis, fazendo jus a responder o feito em liberdade, sob pena de violação ao Princípio da Presunção de Inocência.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 5717536
, o Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, a quem coube o exame da liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À ID 5761155
, a Autoridade Coatora prestou as informações.

Nesta Instância Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Determino a
tramitação dos autos em segredo de justiça
, a teor do que dispõe o art. 234-B do CPB.

Segundo o Juízo
a quo
, em suas informações, no tocante:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;

Recai sobre o paciente a acusação de cometimento do crime previsto nos artigos artigo 217- A c/c artigo 226, II, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 241-D, § único, I da Lei 11.829/2008 e artigo 147, do CPB c/c artigo 7º, inciso II e III da Lei nº 11.340/2006 c/c artigo 69 e artigo 71, ambos do CPB (Estupro de Vulnerável, mediante atos libidinosos, na qualidade de padrasto das vítimas, Induzir o acesso à criança e adolescente de material pornográfico e Ameaça em contexto de violência doméstica e de gênero, em concurso material de crimes e em continuidade delitiva).

Narram os autos que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 18h30min, a autoridade policial tomou conhecimento que I. G. DE A. estava praticando atos libidinosos, induzindo o acesso à pornografia e ameaçando, em contexto de violência doméstica e de gênero, suas enteadas K. R. C., de onze anos de idade, e K. N. R. DE S., de treze anos de idade, dentro da residência da família, localizada Rua 06, QD 07, LT. 35, Bairro Vila Nova, Parauapebas/PA, nesta cidade.

A genitora das vítimas compareceu na sede policial para informar que surpreendeu seu companheiro I. G. DE A. com a mão debaixo do vestido de sua filha, pegando em suas partes íntimas, tendo então questionado o que estava acontecendo ao que aquele lhe respondeu não estava havendo nada. Ato contínuo T. de J. tirou a filha do quarto, para questioná-la sobre o ocorrido, tendo a menor negado por duas vezes a incidência de alguma prática abusiva. No dia seguinte, por volta das 9h30min, a mãe das infantes, não se dando por convencida em razão do ato presenciado, chamou a menor e simulou uma ligação para I. G. DE A., fingindo que já sabia de tudo. Neste instante, K. R. C. começou a chorar e lhe confidenciou os abusos praticados pelo padrasto e que os atos ocorriam quando todos iam dormir ou na ausência da genitora.

Segundo relato, os abusos consistiam em o imputado ir até o seu quarto, onde ligava o celular em vídeos pornográficos e, enquanto os assistia, ficava passando a mão em sua genitália. Não obstante, contou que, quando moravam no Bairro Cidade Jardim, o denunciado tentou praticar sexo oral consigo, onde colocou o pênis em sua boca, mas que esta não conseguiu, pois sentiu bastante nojo.

Ao ser questionada pela mãe o porquê de não lhe contar o que estava ocorrendo, esta lhe disse que I. G. DE A. a ameaçava, dizendo-lhe que iria lhe matar, matar a mãe e a irmã. Diante disto, T. de J. questionou também K. N. R. DE S. se havia ocorrido algo consigo, tendo a vítima lhe informado que o padrasto tentou beijar em sua boca, mas que não conseguiu, em virtude desta ter saído correndo.

Em escuta especializada a menor K. R. C. revelou que vinha sendo abusada desde os cinco anos de idade, no início do relacionamento da mãe com o denunciado.

O paciente negou a prática dos crimes.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
;

O paciente foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2021, após a genitora das vítimas ter comparecido à delegacia para relatar o ocorrido, ocasião em que as menores foram encaminhadas à escuta especializada e realização de exames periciais.

Recebido o procedimento e colhidas as manifestações necessárias, o magistrado, por entender não estarem presentes hipóteses de prisão em flagrante procedeu ao relaxamento da segregação flagrancial ao passo que decretou a prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).

Quando do recebimento da denúncia a necessidade da constrição cautelar foi reanalisada de ofício na forma do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.934/19 (“Pacote Anticrime’) tendo sido esta mantida.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;

O paciente não apresenta registro de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
;

O agente foi preso em flagrante em 26 de março do corrente ano tendo sido relaxada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva no dia 28 do mesmo mês.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual
;

O agente foi citado em 08/06/2021, tendo a defesa apresentado Resposta à Acusação em 28/06/2021, e o feito aguarda realização de audiência designada para o dia 10/08/2021. Ressalte-se que não houve peticionamento de revogação de prisão pela defesa até o momento, sendo o feito reanalisado de ofício”.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória -
ID

5713369
, que relaxou a prisão em flagrante e decretou a preventiva em desfavor do paciente, a alegação do presente item não merece abrigo, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

Vistos os autos.

1. O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de I. G. DE A..

2. Deixo de realizar a audiência de custódia do agente em razão da pandemia da Covid-19, que impossibilita a realização da mesma de forma presencial, bem como por não haver os requisitos necessários para a realização da mesma por videoconferência, notadamente as câmeras exigidas no artigo 19, da Resolução 357, do CNJ.

3. Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva. A defesa pugnou pelo relaxamento da prisão do flagranteado e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

4. A conduta narrada no auto se amolda ao crime do art. 217-A, do CP.

Por outro lado, entendo que não se fazem presentes nenhuma das hipóteses de prisão em flagrante, previstas no artigo 302, do CPP (Código de Processo Penal).

Diante disto, relaxo a prisão em flagrante de I. G. DE A..

5. Contudo, necessária a decretação da prisão preventiva do mesmo, pelas razões abaixo.

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos relatos testemunhais colhidos no auto de prisão em flagrante (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 217-A do CP).

Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal, notadamente a vítima e a sua genitora (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Também se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Senão vejamos:

A prisão também se mostra necessária para garantia da ordem pública.

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens;

II. gravidade do delito, que se refere a notícia de vários estupros de vulnerável, cometidos contra a mesma vítima, pelo companheiro da genitora da vítima;

III. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas;

Por fim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...).

Não só, a liberdade do acusado consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes.

(...).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, relaxo a segregação flagrancial do conduzido, mas decreto a prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319)”.

Cumpre destacar, ainda, que nova Decisão Interlocutória, recentemente datada de 25/05 próximo passado –
ID
5713368
, a qual recebeu a Denúncia e manteve a custódia cautelar do paciente, verifica-se que a Magistrada do feito, a qual, aliás, merece toda credibilidade por estar próxima dos fatos, motivou de forma adequada e satisfatória o
decisum
, não merecendo reparos, senão vejamos:

“Passo a decidir.

Analisando,
de ofício
, a situação processual do denunciado I. G. DE A., na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.934/19 (“Pacote Anticrime’), entendo que seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, senão vejamos

Compulsando os autos, observa-se que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (estupro de vulnerável, prevalecendo-se da autoridade e coabitação, contra duas vítimas). Além disso, a prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do acusado poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito, tendo em vista a gravidade do crime cometido, além do perigo em relação às vítimas e sua genitora, que poderão sofrer algum tipo de retaliação.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de I. G. DE A. antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP”.

Como se vê, as decisões supra estão arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal.

Dessa forma, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
.

Nesse sentido:

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Caracterizada a condição de admissibilidade prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo: fumus comissi delicti (existência de prova de materialidade e indícios de autoria) e periculum in libertatis (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), o qual reside na gravidade concreta da conduta e no fato de a paciente praticar tráfico de entorpecentes em possível contexto de “boca de fumo”.

2. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impedem o decreto de prisão preventiva.

3. (...). 4. Contra o parecer, ordem denegada.

(
TJ-MS - HC: 14153296220208120000 MS 1415329-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/12/2020, 3° Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021
)

Assim, diante da motivação esposada pelo Juízo coator, demonstrando a necessidade da medida extrema, tendo em vista que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, não há que se falar em inidoneidade e ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos restam fundamentados nas decisões vergastadas.

- Das condições pessoais

Aduz ainda a ilustre advogada, que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da violação Principiológica

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicado o princípio da presunção de inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo autoaplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/08/2021